Tribunal: TJMT
Processo: 1056441-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056441-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KATIA MARIA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 031.987.241-63 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), ANA KAROLYNA DOS SANTOS MARTINIANO PEREIRA - CPF: 105.634.014-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KATIA MARIA PINHEIRO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico combinado com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais” n.o
1056441-77.2020.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito discutido no valor de R$ 513,00 9quinhentos e treze reais), vencida em 11 de maio de 2017, referente ao contrato 03020039342136K; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo ser legítimo o documento juntado à exordial, sendo capaz de comprovar que a autora teve seu nome incluído no rol de maus pagadores em razão de suposto débito junto à ré.

Diante do exposto, pugna a apelante e autora seja o presente recurso provido a fim de condenar a instituição bancária ré ao pagamento de danos morais bem como que os ônus de sucumbência recaiam apenas contra a parte adversa.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que “
não houve qualquer inserção indevida dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, desta feita, não há o que se falar em da cobrança dívida
”.

Cita ainda que “
nos autos não há nenhuma prova de que o recorrente tenha procurado o credor ou tenha pagado o debito para que seu nome não fosse negativado, pelo contrário, o que se observa foi que o recorrente deixou ser negativado com intuito do ajuizamento desta ação
”.

Por fim, considerando não haver nexo causal entre o ato da apelada e o suposto dano sofrido pela apelante, defende que o desconforto vivenciado não é passível de indenização, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Anulatória de Negócio Jurídico combinado com Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais” n.o 1056441-77.2020.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito discutido no valor de R$ 513,00 9quinhentos e treze reais), vencida em 11 de maio de 2017, referente ao contrato 03020039342136K; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter tomado conhecimento de que seu nome estaria inserido nos cadastros nacionais de maus pagadores, com apontamento efetuado pela ré, em razão de um débito no valor de R$ 513,07 (quinhentos e treze reais e sete centavos), vencida em 11 de maio de 2017, referente ao suposto contrato n.o 03020039342136K.

Desconhecendo a dívida, ingressou a autora com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como indenização por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial, declarando a inexigibilidade do débito discutido, entendendo que “
a requerida limitou-se a dizer que a dívida existe e que foi cedida pela Losango, no entanto, não fez prova do alegado, de modo que o tal débito de R$ 513,07, acaso existente em alguma plataforma pública ou interna, deve ser declarado inexigível
”.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese a sapiência do Juízo a quo, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, a origem da dívida que a parte autora alega desconhecer, se limitando a dizer que a dívida existe e que foi cedida pela Losango S/A.

Importante consignar que, consoante documentação anexa à exordial, a autora possuía uma restrição em seu nome, incluída em 23 de dezembro de 2019, em razão de suposta dívida com a ré no valor de R$ 513,07 (quinhentos e treze reais e sete centavos), referente ao 03020039342136K. A referida consulta foi realizada em 12 de agosto de 2020 (id. 155460730).

Assim, considerando a inversão do ônus probatório e, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher a declaração de inexistência de débito pleiteada na inicial.

Assim, deixando a apelada de comprovar a relação jurídica/negocial que originou o débito imputado à apelante, resta configurado o evento moralmente danoso. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
- PRODUTO NÃO ENTREGUE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
- DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação noticiada na inicial
. 2.
Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1002533-29.2019.8.11.0013, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA -
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA
- COBRANÇA DESCABIDA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
. 3.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação. (TJMT - N.U 1002658-98.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, condenando a ré e apelada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais); bem como imputando apenas à ré os ônus sucumbenciais arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023